Tribunal: TJDFT
Processo: 0724072-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724072-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIO ANDRE ALVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Primeiramente, à Secretaria para que retifique o polo ativo deste recurso de Embargos de Declaração. Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15720027) opostos pela parte Agravante MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra as partes Agravante SILVIO ANDRE ALVES e Agravadas DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, em face de Acórdão (ID 15350502) proferido pela 3a Turma Cível, que conheceu do Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento. Diante da referida oposição de Embargos de Declaração, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2020 21:09:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador